Tribunal: TJBA
Processo: 8058180-52.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 8058180-52.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: HONORINA SANTOS DA CUNHA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL OBTIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. COMPETÊNCIA. SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 516, INCISO I, DO CPC. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA ATRAÍDA PELA PRESENÇA DA AUTORIDADE COATORA. FASE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE AUTORIDADE COATORA NO POLO PASSIVO. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. COMPETÊNCIA. JURISDIÇÃO EXAURIDA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO COLEGIADA DESTA SEÇÃO. EFEITO EX NUNC. OBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O art. 516, inciso I, do Código de Processo Civil, ao fixar a competência dos tribunais para o cumprimento de sentença nas causas de competência originária, comporta interpretação restritiva, devendo ser considerada a razão determinante da competência originária desta Corte, que foi atraída pela presença da autoridade coatora sujeita à jurisdição deste Tribunal, nos termos do art. 123, inciso I, alínea "b", da Constituição do Estado da Bahia. II – Na fase de execução individual, a autoridade coatora não integra o polo passivo da demanda, que se volta exclusivamente contra o ente público, razão pela qual não subsiste o fundamento que determinou a competência originária desta Seção para o julgamento do mandado de segurança coletivo. III – A jurisdição desta Seção Cível de Direito Público não se encontra exaurida, porquanto inexiste trânsito em julgado quanto à execução individual em curso, pressuposto indispensável à convalidação de eventual vício e ao reconhecimento do exaurimento jurisdicional. IV – O entendimento firmado por este colegiado, em sessão de 8 de agosto de 2024, reconheceu a incompetência desta Seção para processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos, com aplicação de efeito ex nunc, abrangendo os feitos sem determinação de cumprimento transitada em julgado, em consonância com os princípios da segurança jurídica e da colegialidade. V – Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública nº 8058180-52.2023.8.05.0000, em que figura como agravante HONORINA SANTOS DA CUNHA e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 15 de abril de 2026 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 Relator